Tribunal: CARF
Processo: 13882.720396/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.720396/2014-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.129 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ISOTERMI - ISOLAMENTOS TERMICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) ao qual farei as complementações necessárias.
Trata-se de Ato Declaratório Executivo pelo qual a contribuinte foi excluída do Simples
Nacional (SN) em razão da existência de débitos com a Fazenda Pública federal de
exigibilidade não suspensa.
A manifestação de inconformidade pode ser assim resumida:
"os débitos referentes a Inscrição 80.4.14.03294089 foram pagos no prazo e já foi
comprovado junto a Receita Federal através do Pedido de Revisão de Débitos Inscritos
em Dívida Ativa."
E o faz em tácita alusão ao único débito objeto do ADE, qual seja, de natureza não
previdenciária junto à PGFN, acompanhado nos autos do processo 10860.502437/2014-
11.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13882.720396/2014-82
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.129 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720396/2014-82

Em 04 de maio de 2016, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de
Fora (MG), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a contribuinte
lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.
Cientificada (AR fls.59) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
37, no qual reitera as alegações já suscitadas e requer a juntada, em fase recursal, do
cancelamento promovido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 16/06/2016, bem
como da certidão negativa de débitos.
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de indeferimento ao Simples
Nacional em razão da existência de débitos com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não
estaria suspensa.
Em sua defesa alega a Recorrente que o débito apontado, já teria sido pago antes
mesmo da inscrição em dívida ativa.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à manifestação de
inconformidade, adotando o despacho promovido pela SACAT da DRF Taubaté, no qual essa
atesta a existência de débitos em aberto no processo no 10860.502437/2014-11. Confira-se:
À fl. 86 dos autos daquele processo 10860.502437/2014-11, há despacho que, pelas
razões ali contidas, firmou o entendimento de que:
[...]
Trata-se de Pedido de Revisão de Débito Inscrito em DAU, referente aos débitos de
Simples Nacional, código 3333, dos PA 04 e 05/2012. Por meio do Pedido de
Revisão de Débito Inscrito a solicitante informa que pagou os débitos inscritos
antes da inscrição.
Em consulta aos sistemas do Simples Nacional, verifica-se que:
- os recolhimentos apresentados (fls. 19) decorrem dos PGDAS-D Originais (01) e
abarcam os entes/valores de ISS (PA 04/2012 - ISS – Taubaté - R$ 617,70 e ISS –
Lorena - R$ 1.116,12 e PA 05/2012 – ISS – Jacareí – R$ 5.813,22):
[...]
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.129 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720396/2014-82

- os débitos constantes na presente inscrição decorrem dos PGDAS-D Retificadores
(02) e se referem ao ISS (PA 04/2012 – ISS – Guaratinguetá – R$ 1.733,82 e PA
05/2012 – ISS – Guaratinguetá - R$ 5.813,22):
[...]
Tendo em vista que a solicitante não recolheu os DAS pertinente aos PGDAS-D
Retificadores (02), proponho o encaminhamento dos autos à PSFN/Taubaté com a
indicação de manutenção da cobrança dos débitos constantes na Inscrição no 80 4
14 032940-89."
Com base naquele documento (cuja cópia encontra-se à fl. 29 dos autos do presente
processo), a SACAT da DRF/Taubaté-SP reproduziu o juízo ali firmado.
Nestes termos, por acompanhar aquele juízo de valor, VOTO no sentido de julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.

Em 18/04/2016, a DRJ em Juiz de Fora proferiu o despacho de fls. 38, no qual
determinou a baixa dos autos a unidade de origem para que essa verificasse a regularização dos
débitos alegada pelo contribuinte. Confira-se:
Trata-se de contestação à exclusão do Simples Nacional.
Embora a contribuinte tenha feito Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida
Ativa da União, relativamente à inscrição 80414032940, objeto do ADE, fls. 2-20,
processo 10860.502437/2014-11, os autos estão órfãos de prova de que efetivamente
houve o regular parcelamento.
Malgrado no despacho de fl. 30 ter sido proposto o encaminhamento dos autos à
PSFN/Taubaté-SP, à razão de que a contribuinte não teria recolhido os DAS pertinentes
ao PGDAS-D Retificadores, com indicação de manutenção da cobrança dos débitos
constante na referida inscrição, fato é que os autos não seguiram para aquele destino.
A realidade acima poderia até sugerir a não regularização da referida inscrição. No
entanto, para se firmar o livre convencimento, reputo necessário baixar os autos à
unidade de origem.
Como propósito, que sejam adotadas as providências cabíveis no sentido de se instruir
os autos com prova da verdade material sobre a regularização do parcelamento.

Todavia, não consta dos autos qualquer manifestação quanto a diligência
proposta, embora a decisão recorrida tenha adotado como fundamento manifestação anterior ao
referido despacho.
Em fase recursal, a contribuinte reitera as alegações relativas ao pagamento e
promove a juntada da Certidão Negativa de Débito de fls. 61, emitida em 18/12/2016, bem como
a extinção da certidão de inscrição em dívida ativa efetuada em 16/06/2016 pela Procuradoria da
Geral da Fazenda Nacional (fls. 62/64).
No entanto, pela análise dos referidos documentos, não é possível identificar se o
referido débito já estava quitado ou com a exigibilidade suspensa quando da emissão do Ato
Declaratório de Executivo (fls.16), uma vez que este foi emitido em 03 de setembro de 2014.
Sendo assim, o processo não se encontra em condições de julgamento, motivo
pelo qual proponho sua conversão em diligência para que a unidade de origem informe, a
exclusão de inscrição em dívida ativa promovida pela Procuradoria da Fazenda Nacional se deu
em virtude de pagamento ou parcelamento e se esses ocorreram antes ou até 30 dias após a
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.129 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720396/2014-82

emissão do Ato Declaratório Executivo que promoveu a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, manifestando-se por meio de relatório conclusivo.
Em seguida intime o contribuinte para, querendo, se manifestar.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital